Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. EXCLUSÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. IDOSO. RECUSA DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. Considerando que não há previsão legal quanto aos contratos de plano de saúde coletivos por adesão, no sentido de assegurar aos beneficiários dependentes a permanência do vínculo contratual após a morte do beneficiário titular e apesar de os artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, versarem, respectivamente, sobre as hipóteses de perda do vínculo empregatício, em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e de aposentadoria do titular, por meio de interpretação extensiva dos referidos dispositivos legais, deve ser assegurado aos beneficiários dependentes do plano de saúde coletivo por adesão o direito de permanecerem no contrato em caso de perda do vínculo associativo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante, em razão do seu falecimento. É abusivo o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão quanto aos beneficiários dependentes, em decorrência da extinção do vínculo associativo, por morte do beneficiário titular, considerando-se, ainda, que dentre os beneficiários excluídos há pessoa idosa, que necessita de cuidados médicos constantes. O cancelamento do plano de assistência à saúde, nessas condições, configura o exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de assistência à saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso.